Tribunal: TJDFT
Processo: 0701868-51.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. TARIFA DE DESPESA. POSSIBILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido revisional de contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária, no valor de R$ 73.695,42.
2. O apelante alegou abusividade dos juros, ilegalidade na cobrança de tarifas (cadastro e despesa) e venda casada na contratação de seguro.
3. O banco apelado, em contrarrazões, sustentou a legalidade das cobranças e a facultatividade do seguro.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Verificar a ocorrência de abusividade nos juros remuneratórios contratados.
5. Analisar a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro e de despesa.
6. Apurar eventual prática de venda casada na contratação de seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O contrato previu taxa de juros mensal de 1,31% e CET anual de 17,18%. A diferença apontada decorre da capitalização mensal, expressamente autorizada e validada pela Súmula 541 do STJ.
8. A tarifa de despesa (R$ 402,00) é lícita por estar vinculada ao registro da alienação no DETRAN, serviço efetivamente prestado, não configurando abuso (Tema 958, STJ).
9. A tarifa de cadastro (R$ 845,00) é válida quando cobrada apenas no início da relação contratual, conforme Tema 620/STJ e Súmula 566/STJ.
10. O seguro prestamista, previsto no contrato no contrato acessório, tinha caráter facultativo, tendo o apelante aderido expressamente, não havendo venda casada (Tema 972/STJ).
11. O pedido de prequestionamento resta atendido, pois as teses jurídicas foram enfrentadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “Não há abusividade na cobrança de juros capitalizados, de tarifa de cadastro e de despesa quando contratados dentro dos parâmetros legais e regulamentares. A contratação de seguro prestamista, sendo facultativa, não configura venda casada.”

PALAVRAS-CHAVE: Apelação; ação revisional; contrato bancário; financiamento de veículo; juros remuneratórios; capitalização mensal; tarifa de cadastro; tarifa de despesa; seguro prestamista; venda casada; STJ.
DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES:
CPC, arts. 373, I; 487, I; 1.010, III; 1.025.CDC, arts. 2o, 3o. CC, art. 104.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE:
STJ, Súmulas 541 e 566; Tema 620; Tema 958; Tema 972.